Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-29.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO OS BENS E A TITULARIDADE DO TERRENO DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Apelações contra sentença que decretou a rescisão dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidade firmado pelas partes, condenando os réus ao pagamento dos valores vertidos pelo autor, bem como no montante desembolsado com acordo judicial e respectivos honorários.
2. O descumprimento de obrigação contratual que compromete a finalidade do contrato alberga o direito à rescisão, conforme art. 475 do Código Civil, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos.
3. No particular, a obrigação descumprida consistia em ceder e transferir bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, tendo havido a negociação de unidades imobiliárias sobre as quais pendia litígio que impedia a modificação da titularidade por registro, pelo que admissível a rescisão.
4. Integram as perdas e danos os valores despendidos pelo cessionário com acordo judicial, honorários e outras condutas (in casu, embargos de terceiro) necessárias à manutenção dos direitos sobre os imóveis transferidos – sob pena de enriquecimento ilícito dos cedentes com a rescisão da avença quando do retorno das partes ao estado anterior.
5. A procuração em causa própria, à luz do art. 685 do Código Civil e na esteira de entendimento jurisprudencial, deve preencher requisitos específicos para que assim possa ser classificada – não vislumbrados na hipótese.
6. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo se sentir inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
7. Não se enquadrando o comportamento da parte nas hipóteses do artigo 80 do CPC, nem se afigurando descumpridor dos deveres elencados no artigo 77 do mesmo Códex, incabível a incidência das penas pela litigância de má-fé.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus desprovido.